Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu penhora de imóvel que está registrado em nome de terceiro. Eis o teor da Decisão agravada: “Indefiro o pedido de penhora imobiliária formulado, uma vez que, conforme se verifica da certidão de ônus atualizada juntada no id. 163823866, verifica-se que o imóvel de matrícula no 272.723 não mais pertence ao executado Wilton Reis, conforme registro R.13/272723. Indique, o exequente, outros bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC.” É a suma do pleito para exame de concessão de liminar. A um primeiro e provisório exame a Decisão parece acertada uma vez que não se pode efetivar penhora de imóvel que está registrado no Registro de Imóveis em nome de terceiro estranho à lide. Por conseguinte, mantenho a Decisão agravada até ulterior apreciação pelo Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator